Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730047-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA IRENE BESERRA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INTRAVENOSO PARA TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE. CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. REGRAMENTO CONTRATUAL QUE ABRANGE COBERTURA AMBULATORIAL. RECUSA ILÍCITA. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, CPC). NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO RESIDUAL. ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, razão pela qual é lícita a estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Entretanto, havendo cobertura contratualmente prevista, não há como se reputar legítima a recusa alegada pela operadora do plano de saúde. 3. Indevida a negativa de cobertura da apelante que, fora dos limites contratuais e legislativos impostos, se recusou a autorizar a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente necessário à manutenção da saúde de beneficiário do plano de saúde. 4. Impossibilidade de se apreciar equitativamente a verba honorária fora das hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC. Precedentes do STJ. 5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, ao argumento de que seria necessária a realização de perícia médica; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei no 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) seria taxativo e a limitação de cobertura discutida nos autos seria legítima, tanto sob o viés normativo como também sob o contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Sávia Coimbra Santos, OAB/DF 62.818, e Ingrid Freitas Ruas, OAB/DF 62.898. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pela insurgente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico e determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Sávia Coimbra Santos, OAB/DF 62.818, e Ingrid Freitas Ruas, OAB/DF 62.898. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024